Tribunal: STF
Processo: HC 227681
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que indeferiu a liminar nos autos do HC 817093/SP e o pedido de reconsideração (eDOCs 13/14).



    Busca-se, em síntese, a absolvição do paciente ou a readequação da pena, com a aplicação do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifico que, em 12.05.2023, o Tribunal acolheu os embargos opostos pela defesa. Eis o que consta do extrato processual:



    “conheceram e acolheram os embargos para, em vista da condenação do embargante Adrian Vítor da Silva Monteiro por infração à norma do artigo 33, caput, na forma do parágrafo 4º da Lei 11.343/2006, reduzir a pena que lhe foi aplicada para um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, se o caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, acrescida do pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, estimados no patamar legal mínimo, ficando a pena privativa de liberdade substituída por pena de prestação de serviços à comunidade, e por pena de pagamento de outros dez (10) dias-multa substitutivos, também estimados no patamar mínimo, observado o enunciado da súmula 643 do Superior Tribunal de Justiça, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor do embargante e comunicando-se o presente julgamento ao Juízo da execução penal, mantida, no mais, a sentença de primeira instância”



    2. Posto isso, ante a alteração do quadro processual, julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente